Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-45.2014.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005689-45.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (APELADO), MIRELLE PEREIRA ALVES - CPF: 722.987.741-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE JESUS - CPF: 622.225.621-04 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ADAO JOSE DE SOUZA NUNES - CPF: 827.486.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA FERREIRA CAMARA NUNES - CPF: 735.022.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZIAMAR GONCALVES DA CRUZ - CPF: 827.235.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CARACTERIZADA – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DENUNCIAÇÃO À LIDE – INCABIMENTO - VALIDADE JURÍDICA DO ATO DE TRANSMISSÃO DO IMÓVEL À AUTORA/APELADA – INOVAÇÃO RECURSAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar inépcia da inicial quando a petição inicial descreve de forma objetiva os fatos e conduz a uma conclusão lógica, apresentando a causa de pedir e o pedido, podendo a parte requerida exercer perfeitamente sua ampla defesa
e contraditório.

2. Evidencia-se o interesse processual, se a parte sofre um dano e, daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.

3. “
Nas ações possessórias, comprova-se a legitimidade ativa pelo exercício da posse sobre o imóvel, prescindível, para tanto, a comprovação da propriedade.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0091.10.001825-7/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2014, publicação da súmula em 25/07/2014).

4. Já no tocante à necessidade de litisconsórcio passivo necessário, razão não assiste ao réu/apelante, porquanto, este decorre da natureza da relação jurídica de direito material (que gera unitariedade), ou de disposição legal expressa, e, como dito, na hipótese, a lide versa sobre posse e não sobre domínio.

5. Da mesma forma, não há que se falar em denunciação à lide, pois não se discute a propriedade do bem, não se enquadrando a hipótese em nenhuma das hipóteses legais (Art. 125, CPC).

6. Destaca-se que, não estando a discutir a propriedade do bem, como argumentado, da mesma forma não deve prevalecer a irresignação do réu/apelante quanto à validade jurídica do ato de transmissão do imóvel à autora/apelada, mormente por se tratar de inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria.

7. Com efeito, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

8.

Na hipótese, não há como deixar de reconhecer o direito da autora/apelada, de se ver manutenida na posse do imóvel indicado na inicial, porquanto preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 926 e 927, do CPC/73; Artigos 560 e 561, do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ FERNANDO DE JESUS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Nulidade de Ato Jurídico Decorrente de Ato Ilícito no. 0005689-45.2014.8.11.0004, ajuizada por
THAIS ASSUNCAO NUNES
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, determinar a manutenção de posse em favor da parte requerente do lote no. 18, da quadra 14, na Rua 22, do Bairro “Anchieta”, registrado sob a matrícula no. 15.903, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, com base no artigo 567 do Código de Processo Civil, confirmando a liminar concedida nos autos. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (ID 126964373).

Irresignado, o réu/apelante aduz a inépcia da inicial, pois da narrativa dos fatos não decorre, de forma lógica a conclusão (pretensão).

Afirma que, a autora é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que ela não conseguiu comprovar minimamente sequer seu domínio.

Defende que, no caso, há duas ponderações litisconsorciais a se considerar. Uma no polo ativo e outro no polo passivo, de maneira que é indispensável a presença conjunta de diversos autores e/ou diversos réus, “sob pena de ineficácia da sentença”.

Alega que, a denunciação da lide da

JML Imóveis Ltda. e do Cartório de Primeiro Ofício e Registro de Imóveis de Barra do Garças é obrigatória.

Sustenta que, comprou o imóvel e recebeu escritura tornando o negócio jurídico perfeito, sendo ele o proprietário do bem.

Menciona que, depois de 11 (onze) anos a autora vem demandar a escrituração de um lote que, na verdade, já deveria estar escriturado quando da finalização do inventário do Sr. Sebastião, pois, se o lote era do Sr. Sebastião, ele deveria ter entrado na descrição do inventário, e emitido formal de partilha em nome da mãe da autora, com a concordância dos demais herdeiros, o que não ocorreu.

Argumenta que, a autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos da ação possessória, de modo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes (ID 126964377).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 126964380).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 142602182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar inépcia da inicial, pois, a petição inicial descreve de forma objetiva os fatos e conduz a uma conclusão lógica, apresentando a causa de pedir e o pedido, podendo a parte requerida exercer perfeitamente sua ampla defesa
e contraditório.

Ademais, o interesse de agir surge da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção ao interesse substancial potencialmente lesado.

Evidencia-se o interesse processual, se a parte sofre um dano e, daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.

A autora/apelada busca, por esta via, a manutenção da posse exercida em relação ao lote urbano com área de 360,00 m2, locado sob o no. 18, da quadra 14, na Rua 22, do Bairro “Anchieta”, protegido pela Matrícula no. 15.903, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Nesse contexto, não há que se falar em falta de interesse de agir, porquanto a parte autora demonstrou a necessidade de buscar a intervenção do Estado-Juiz para ver reconhecida sua pretensão, restando, por isso, satisfeito o binômio necessidade/utilidade, na busca da prestação jurisdicional.

Da mesma maneira, não há que se falar em ilegitimidade ativa, por falta de demonstração da aquisição do lote, porquanto, trata-se de ação possessória, sendo imprescindível a prova da posse e não o domínio.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LEGITIMIDADE ATIVA. Nas ações possessórias, comprova-se a legitimidade ativa pelo exercício da posse sobre o imóvel, prescindível, para tanto, a comprovação da propriedade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0091.10.001825-7/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2014, publicação da súmula em 25/07/2014)

Aliás, a meu sentir, no caso, a legitimidade ativa confunde-se com o próprio mérito, não constituindo fator determinante para extinção da demanda sem julgamento, por esse prisma.

Já no tocante à necessidade de litisconsórcio passivo necessário, razão não assiste ao réu/apelante, porquanto, este decorre da natureza da relação jurídica de direito material (que gera unitariedade), ou de disposição legal expressa, e, como dito, na hipótese, a lide versa sobre posse e não sobre domínio.

Como destacado pelo sentenciante, por meio da decisão de ID 126964367 - Pág. 82/87 (fls. 168/173),
contra a qual nenhuma das partes interpôs recurso
, o processo passou a prosseguir apenas em relação à questão possessória, restando suprimida qualquer questão referente à nulidade do negócio jurídico firmado pelo réu/apelante e cancelamento dos registros.

Assim, também não há que se falar em necessidade de litisconsórcio passivo necessário, e consequente extinção da demanda por sua ausência.

Por sua vez, no que tange à denunciação da lide à empresa JML Imóveis Ltda. e ao Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT melhor sorte não socorre ao réu/apelante.

Isso porque, o art. 125 do CPC, admite a denunciação à lide em duas hipóteses, sendo elas:

Art. 125.
É admissível a denunciação da lide
, promovida por qualquer das partes:

I -
ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam
;

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.

No caso, como dito e redito, não se discute a propriedade do bem, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses legais.

Nesse contexto, imperiosa a manutenção da sentença no tocante à rejeição destas preliminares.

Destaca-se que, não estando a discutir a propriedade do bem, como argumentado, da mesma forma não deve prevalecer a irresignação do réu/apelante quanto à validade jurídica do ato de transmissão do imóvel à autora/apelada.

Aliás, o argumento de que o imóvel já deveria estar escriturado quando da finalização do inventário do Sr. Sebastião, pois, se o lote era do Sr. Sebastião, ele deveria ter entrado na descrição do inventário, e emitido formal de partilha em nome da mãe da autora, com a concordância dos demais herdeiros, trata-se de inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria.

Com efeito, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratando de matéria de ordem pública, não pode o autor/apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Assim, se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Superadas essas questões preliminares, passamos à análise do mérito.

Quanto à matéria, é cediço que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, contudo, incumbe-lhe provar a sua posse, a teor do que dispõem os artigos 926 e 927, ambos do CPC/73 (legislação vigente à época da propositura da ação),
verbis
:

Art. 926.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação
e reintegrado no de esbulho.

Art. 927.
Incumbe ao autor provar
:

I –
a sua posse
;

II –
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III –
a data da turbação ou do esbulho
;

IV –
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
; a perda da posse, na ação de reintegração.

Impende salientar que tais preceitos legais foram adotados, com idêntica redação, pela nova sistemática processual em seus artigos 560 e 561.

Por sua vez, o artigo 1.196 do Código Civil dispõe acerca dos requisitos indispensáveis à comprovação da posse, senão vejamos:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Na hipótese, entendo que a autora/apelada demonstrou preencher tais requisitos.

Digo, resta evidenciado que a autora exerce a posse do imóvel em questão, ainda que por meio de terceiros que, a seu pedido limpavam e olhavam o local. Da mesma forma, ficou caracterizada a turbação por parte do réu/apelante (em 02/06/2014), bem como a continuação da posse, pela autora/apelada, depois do ato turbatório.

Com efeito, as provas produzidas nos autos comprovam o exercício a posse da autora/apelada, de maneira que deve ser ela manutenida em sua posse.

Ora, a ausência de edificação no terreno não afasta a alegada posse, mormente quando se encontra o imóvel cercado e sendo limpo periodicamente, sob supervisão dos vizinhos do terreno, que, inclusive são parentes da autora/apelada.

Aliás, a fim de evitar tautologia, trago à colação o seguinte excerto sentencial:

“Em audiência de instrução, o requerido LUIZ FERNANDO prestou depoimento pessoal e afirmou que comprou o lote do ADÃO; que quando viu o lote, estava sujo, com mato alto; que fez o registro no cartório; que quando foi limpar o lote, colocar cera, apareceu o Dr Marcos Aurélio, alegando que era dono do lote e inclusive falou que fazia parte de uma quadrilha que fazia escritura de lotes; que ele tirou o rapaz que ia fazer a cerca; que o lote tinha IPTU atrasado; que não sabe de quem ADÃO comprou.

A testemunha MARIA DE FÁTIMA narrou que seu marido que adquiriu os lotes na década de 1970 mais ou menos; que passou os lotes para a mãe da requerente como forma de pagamento por serviços advocatícios e a mãe passou para a requerente
; que não voltou mais no lote depois que passou ele; que só ia antes; que seu marido comprou o lote de uma empresa que fez o loteamento; que só tinha a escritura; que não construíram nada nos lotes
e os vizinhos que cuidavam, plantavam
; que não conhece ADÃO; que não foi ao cartório verificar quem era o proprietário anterior.

A testemunha FÁBIO aduziu que sabe que os lotes indicados eram do SEBASTIÃO e foram adquiridos pela Dra Madalena em um processo que ela fez de inventário
; que vende imóveis há muitos anos na cidade e a Dra Madalena o chamou para vender o 17 e ficou com o 18; que o senhor SEBASTIÃO tinha um senhor que morava de fundo que cuidava lá;
que agora quem cuida lá era a filha deles; que sempre estiveram limpos, cercados
; que lá tinha pé de caju, de jabuticaba; que era o marido da Dona Fátima que cuidava lá; que sobre o lote 18, ela disse que gente invadindo lá e estava com problema judicial, então pediu para parar a venda; que a dona Madalena recebeu esses lotes em 2003; que nunca foi no cartório verificar; que se recorda que era contrato e nem escritura tinha esses lotes; que viu o contrato;
que inclusive, foi quem indicou a Dra Madalena para fazer o inventário
.”
(ID 126964377 - Pág. 8 – fls. 346)

Logo, as provas coligidas aos autos creditam, em favor da autora/apelada, um juízo convincente acerca do exercício da posse, bem como a turbação praticada pelo requerido, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, cabendo ao réu/apelante, adquirente do imóvel, buscar o seu direito em ação própria.

Apenas para registro, seguem precedentes:

INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO POSSE – PROVA DA POSSE E DO ESBULHO - INVASÃO DE PARTE DA ÁREA – DESTRUIÇÃO PARCIAL DE MURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a conversão, de oficio, com base no art. 920 do CPC, da ação de interdito proibitório em manutenção de posse, diante da ocorrência efetiva da turbação.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda
.
(TJMT - N.U 1034718-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. EXCEÇÃO INOCORRENTE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal estadual ao analisar a demanda, consignou que o então apelante não provou posse anterior, seja direita ou indireta. Assim, não haveria como afastar a prática de esbulho possessório praticado pelo ora agravante, fato que ocasionou à procedência da ação de reintegração de posse movida pelo ora agravado
. 2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 422.129/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 05/12/2013).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022